Tribunal: TJES
Processo: 5033904-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033904-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA CAMARGO RAMOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033904-83.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEBORA CAMARGO RAMOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. LEI COMPLEMENTAR Nº. 504/2009. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0020384-92.2017.8.08.0000. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante da declaração hipossuficiência, consubstanciada pelo ID 4865158, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora alega ser servidora pública - professora - efetiva do ente ente requerido. Aduz a autora que sofreu descontos no bônus de desempenho em razão de ausências justificadas ao serviço. Argumenta que se trata de verba salarial e que o desconto que ocorreu é ilegal, posto que a assiduidade do profissional do magistério não está expressamente relacionada como tema de um dos objetivos da Lei do Bônus Desempenho, consoante Lei Complementar 504/2009, pelo que pretende ver reconhecida a ilegalidade e o recebimento.

Em contestação o Estado (ID 4865169) defende a improcedência dos pedidos da inicial, tendo em vista dentro dos ditames da legalidade e sustenta, ainda, a posição reiterada do do egrégio Tribunal de Justiça quanto ao tema.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito da autora (ID 4865176).

Irresignada a autora interpôs recurso alegando desacerto do Juízo
a quo
(ID 4865178) laborou em equívoco pois mostra-se contrária Constituição, tendo em vista que as ausências da servidora decorreram de licença maternidade, desta forma sentença merece reforma para deferir o pleito inicial.

Pois bem.

Quanto a esse tema o egrégio Tribunal de justiça já se posicionou, quando provocado por uma ADI, como se observa pela ementa que segue:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.
BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
1. A LCE nº 504/2009 criou a Bonificação por Desempenho como uma forma de premiar o servidor que se empenha no exercício de suas atividades profissionais. Visa a promover a busca pela eficiência do serviço público, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, utilizando critérios de eficiência, cuja avaliação é feita a cada ano letivo e pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Não excluiu qualquer direito anteriormente assegurado aos servidores públicos. 2. Nos termos da LCE nº 504/2009, a cada ano letivo, dentro do respectivo período de avaliação, será verificado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bônus, especificamente em relação àquele período aquisitivo. O servidor que não preencher os critérios de eficiência não perderá qualquer direito anteriormente assegurado ao mesmo. Apenas deixará de adquirir um novo direito, o da Bonificação por Desempenho, e apenas em relação a determinado período de avaliação. A possibilidade de aquisição do direito à Bonificação por desempenho se renova a cada ano letivo.
3. O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais, desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009. 4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual), da legalidade (art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual); e da dignidade da pessoa humana.
5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. 6. Pedido parcialmente procedente.

(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170039042, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Desta forma, por mais que a maternidade seja um direito social (art. 6º, CF) é preciso compreender que não houve uma punição ao servidor pela licença maternidade. Entende-se dessa forma pois no ano seguinte a possibilidade de bonificação se renova. O período estabelecido pela lei é o necessário para a avaliação do servidor, motivo pelo qual o período legal de 2/3 do período letivo mostra-se razoável e conforme a Constituição, como ressaltado pelo desembargador relator ao tempo da ação ADi indicada cima:

[...]

A lei fixa um lapso temporal mínimo em que o desempenho do servidor deverá ser avaliado para fins de aquisição do direito ao pagamento da Bonificação por Desempenho (pelo menos 2/3 - dois terços - do período de avaliação).

Prevê, ainda, a possibilidade de pagamento da Bonificação por Desempenho de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados na SEDU, desde que cumprido o referido tempo mínimo de participação.

Assim, para que possa ser avaliado, para fins de aquisição do direito ao recebimento da Bonificação por Desempenho, o servidor deverá efetivamente exercer as atividades inerentes ao cargo que ocupa, por, no mínimo, 2/3 do período de avaliação fixado pela SEDU.

Portanto, ainda que o servidor se afaste de suas atividades funcionais, poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais, desde que participe do período mínimo de avaliação.

Vê-se, pois, que a LCE nº 605/2009 não impõe, como condição para a aquisição do direito à Bonificação por Desempenho, o não exercício, pelo servidor, do direito aos afastamentos legalmente assegurados.

Apenas visa a premiar com um bônus o servidor que cumprir as metas fixadas em determinado período aquisitivo.

Ao fixar um período mínimo em que o servidor deverá exercer efetivamente as funções inerentes ao cargo que ocupa, o legislador o fez com o evidente propósito de permitir a avaliação do desempenho do mesmo em determinado período, cujos critérios pressupõem a efetiva prestação de serviços.

O afastamento do servidor de suas atividades funcionais, mesmo nos casos legalmente autorizados, pode inviabilizar a avaliação do desempenho do mesmo, a depender do tempo de afastamento.

Desta forma, nota-se que não há motivo para alteração da conclusão do Juízo sentenciante.

Assim, por fim, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença incólume.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)